Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720175-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, BARBARA MACHADO CHERULLI ALTIMARI RESENDE, ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA AGRAVADO: PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL, ADILSON BARROSO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, BARBARA MACHADO CHERULLI ALTIMARI RESENDE e ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 0720175-70.2021.8.07.0000, indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelos autores, ora agravantes. Os agravantes narram que são dirigentes do partido PATRIOTA e que ajuizaram ação declaratória objetivando a restauração de alterações indevidas na composição dos órgãos partidários nacionais do partido, realizadas pelo presidente Adilson Barroso. Argumentam que o Juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado, sob a fundamentação de que i) a documentação juntada não permite concluir, em sede liminar, se as nomeações foram realizadas de forma irregular; ii) é necessário comprovar que não houve a convenção Partidária, o que se trata de prova negativa, devendo-se aguardar o contraditório; iii) deve-se privilegiar, em primeiro momento, o pleno funcionamento do Partido Político, por se tratar de estrutura essencial na democracia representativa. Destacam a necessidade de reforma dessa decisão. Em suas razões recursais, afirmam que o presidente do partido, Adilson Barroso, vem realizando uma série de medidas unilaterais e contrárias ao estatuto partidário, com o objetivo de promover alterações que lhe garantam mais poderes internos. Alegam que a maioria dos membros do Diretório Nacional e demais convencionais são contrários às mudanças propostas. Sustentam que o presidente utilizou o Sistema de Gerenciamento de Atos Partidários – SGIP, vinculado à Justiça Eleitoral, e realizou exclusões e nomeações ilegais referentes aos cargos de Delegados Nacionais; Membro de Comissão Executiva Nacional e do Diretório Nacional e Vice-Presidentes de Honra. Afirmam que as alterações foram realizadas de forma unilateral, sem qualquer fundamento jurídico ou estatutário. Asseveram que, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, não há que se falar em prova negativa, uma vez que o documento que comprova que não houve a Convenção Nacional é a certidão de breve relato emitida em 08/06/2021 pelo 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos e Documentos do Núcleo Bandeirante, que foi juntada aos autos. Explicam que na referida certidão constam todos os atos partidários do PATRIOTA registrados em cartório e o atual mandato dos cargos de direção decorrentes de tais atos partidários, e que se houvesse a Convenção, deveria estar registrada e constar no referido documento. Argumentam que o Cartório não registrou a Convenção Nacional realizada em 31/05/2021 e assinada pelos nomes substituídos no sistema SGIP, em razão de diversas violações estatutárias. Destacam o questionamento realizado pelo oficial registrador quanto à falta de quórum qualificado, conforme disposto no último ato registrado, que foi a Ata da convenção Nacional de 07/11/2018, averbada em 07/11/2018, em que foram eleitos membros dos órgãos de direção. Afirmam que a recusa do Cartório em registrar o documento subscrito por delegados recém nomeados e a sua referência à última convenção é prova positiva e suficiente de que não existe convenção nacional que justifique a alteração. Ressaltam que as informações prestadas pelo Cartório em junho de 2021, quanto às composições dos órgãos de direção do PATRIOTA, prevalecem sobre as informações inseridas no SGIP entre abril e maio de 2021. Sustentam que não deve prevalecer a fundamentação de que inexiste urgência. Isso porque a urgência é evidente no fato de que o presidente pode continuar utilizando indiscriminadamente o SGIP. Alegam que a não reversão das alterações realizadas implicaria na concessão do controle do partido a um só homem, que poderá realizar diversas alterações no SGIP sem o registro dos atos em cartório, o que viola a democracia intrapartidária. Argumentam, ainda, que a Convenção Nacional de 07/11/2018 elegeu cinco Delegados Nacionais para cumprirem mandatos até 06/11/2022, contudo, quatro Delegados tiveram seus mandatos alterados para 07/05/2019, por meio do SGIP, com a inclusão de novos Delegados com mandato por prazo indeterminado. Repisam que não há documentação que forneça lastro jurídico para tais mudanças. Afirmam, também, que, em 17/04/2021, Nilton Alves da Silva, Secretário de Organização do PATRIOTA, faleceu vítima da Covid-19, deixando vacantes os cargos de Membro do Diretório Nacional e de Secretário de Organização da Comissão Executiva Nacional. Dizem que, novamente de maneira unilateral, o réu Adilson Barroso, em 29.04.2021, utilizou o sistema SGIP para nomear o senhor Carlos Antônio Xavier aos cargos em apontados. Aduzem que, nos termos do estatuto do Partido, a nomeação em questão deveria ser realizada pelo Presidente e pelo Vice-Presidente do partido, o que não ocorreu. Dizem, ainda, que, utilizando o sistema SGIP, o réu Adilson Barroso, em 28/05/2021, criou os cargos de 1o e 2o Vice-Presidentes de Honra, ambos com direito a voto na Convenção. Argumentas que foram nomeados para tais cargos dois aliados do requerido, Suéllen Silva Rosim e Victório Galli Filho, os quais não foram eleitos e nem ocupavam quaisquer cargos na estrutura partidária. Afirmam que o réu Adilson Barroso vem realizando diversas convocações de Convenções Nacionais do PATRIOTA, com objetivo de aprovar as alterações estatutárias que lhe atribuem mais poder interno, o que demonstra o periculum in mora. Assim, ressaltam que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso, em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, inciso I do CPC, e a concessão da antecipação de tutela, para que que seja restaurada a composição dos órgãos de direção conforme definida na Convenção Nacional de 07/11/2018, bem como para conceder os demais pedidos liminares descritos na inicial. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada nos termos dos pedidos liminares. Preparo recolhido (ID 26754214 e 26754215). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo, em parte, a decisão agravada (ID 95403995): Compulsando o processo com acuidade, se verifica que, em primeira análise, a razão não assiste aos autores. O pedido liminar formulado pela parte autora tem por base a alegação de que a alteração da composição dos órgãos do partido foi realizada de maneira unilateral e ilegal, mediante a utilização do sistema SGIP. Entretanto, devem ser aprofundadas as circunstâncias nas quais a estrutura dos órgãos partidários foi alterada, de modo a se verificar se, de fato, tal alteração foi feita ao arrepio do estatuto partidário. Da análise da documentação juntada ao processo, não se permite concluir, pelo menos em sede liminar, que a nomeação dos novos delegados não encontra respaldo no estatuto partidário, sendo necessária a apuração da alegação de que não foi realizada convenção partidária. Por se tratar de prova negativa, é impossível à parte autora comprovar que a convenção não ocorreu. É de se ouvir a parte contrária para que essa possa comprovar a realização da convenção partidária. Deve-se privilegiar, assim, neste primeiro momento, o pleno funcionamento do Partido Político, estrutura essencial na democracia representativa. Os pedidos liminares formulados pelos autores possuem, em última análise, o condão de afetar de maneira sensível o regular funcionamento do partido político requerido, sendo capaz, inclusive, de inviabilizar a realização de reuniões para definir os rumos partidários. Diante disso, mostra-se temerária, em sede liminar, a intervenção do Poder Judiciário nos moldes solicitados pelos autores. Os fatos narrados evidenciam a necessidade de que seja oportunizado o contraditório, de modo que seja possível melhor delimitar de que maneira se deu a destituição e posterior nomeação dos membros dos órgãos partidários. Importante salientar que o Poder Judiciário deve se manter alheio a eventuais disputas políticas, devendo se revestir de toda cautela necessária quando da tomada de decisão que envolva intervenção em um partido político. Neste contexto, a importância da instauração do contraditório e da ampla defesa se mostra ainda mais importante. Destaque-se que, após instrução probatória, quando do julgamento do mérito da ação, caso se verifique que as alterações na composição dos órgãos partidários foram feitas de maneira irregular pelo requerido ADILSON BARROSO OLIVEIRA, eventual Convenção Nacional realizada será eivada de nulidade, o que afasta o risco de grave prejuízo ao direito dos autores. Salutar evidenciar, ainda, que o próprio 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante se recusou a registrar a ata da convenção realizada no dia 31/05/2021. Assim, evidencia-se que eventual Convenção, para ser registrada, deverá passar pela verificação de seus aspectos formais, a ser realizada pelo Cartório competente, o que, somado ao fato acima narrado, afasta a urgência necessária para apreciação do pedido liminar. A tutela, portanto, não prospera. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela formulado pela parte autora. Os agravantes afirmam que os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela foram preenchidos na origem, razão pela qual devem ser deferidos os pedidos liminares constantes da inicial. Alegam, em síntese, que o presidente do partido PATRIOTAS, Adilson Barroso Oliveira, vem efetuando alterações na composição de membros, por meio da utilização do Sistema de Gerenciamento de Atos Partidários (sistema vinculado à Justiça Eleitoral), sem a devida aprovação em Convenção Nacional ou qualquer outro documento que dê lastro jurídico às referidas mudanças, o que viola as previsões contidas no estatuto partidário. Com efeito, o Código de Processo Civil, ao tratar da tutela de urgência, estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito, o Código de Processo anterior condicionava a antecipação de tutela à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz acerca da verossimilhança das alegações. Contudo, o regramento processual vigente possibilitou ao juízo conceder as tutelas provisórias com base em cognição sumária, ou seja, fundada em quadro probatório ainda não completo, bastando que exista a probabilidade lógica, vislumbrada a partir da confrontação entre a fundamentação e as provas juntadas aos autos. Nesse sentido ensina a doutrina de Elpídio Donizetti: Probabilidade do direito. Deve estar evidenciada por prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Em outras palavras, para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com a demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida. (Novo Código de Processo Civil comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, pág. 402) (destaquei) Realizada esta breve digressão, passo à análise da probabilidade do direito alegado pelos autores, ora agravantes. 1. Ausência de Convenção Nacional para Alteração de Cargos Os autores, ora agravantes, afirmam que o presidente do partido excluiu membros do cargo de Delegado Nacional e nomeou outros para ocuparem tal cargo, tudo de forma unilateral e sem aprovação em Convenção Nacional. Da leitura do Estatuto partidário juntado ao presente recurso (ID 26754228), verifica-se que os Delegados Nacionais são membros integrantes da Convenção Nacional, que é considerada o órgão soberano do partido, conforme dispõem os artigos 12 e 32: Art. 12 - A Convenção Nacional é o órgão supremo do partido. (...) Art. 32 -A Convenção Nacional é constituída: I - dos membros do Diretório Nacional e sua comissão executiva; II -dos Líderes do partido no Congresso Nacional; III - dos Delegados Nacionais no número limite de 5 (cinco). § 1° -Considera-se Delegado Nacional aquele filiado nomeado ao TSE pela Presidência da Comissão Executiva Nacional e/ou em conjunto com o Vice-Presidente Nacional do Partido§ 2° - Os Delegados Nacionais poderá ter mandato de até coincidir aos membros da Comissão Executiva do Partido. (sic - destaquei) Já o artigo 33, inciso I do Estatuto, dispõe que a Convenção Nacional é competente para eleger e destituir membros do Diretório Nacional, da Comissão Executiva Nacional e delibera sobre alterações estatutárias, entre outros. Confira-se: Art. 33 - A Convenção Nacional convocada e presidida em conformidade com os artigos 16, 17, 18, 19 e 20 seus incisos, parágrafos e alíneas do presente estatuto, é competente para: I - eleger e destituir os membros do Diretório Nacional; II - eleger e destituir os membros da Comissão Executiva Nacional; III - discutir e deliberar sobre as alterações do Estatuto e do Programa do partido, respeitando-se todas as determinações legais pertinentes; (...) Compulsando os autos do presente recurso, verifica-se que houve Convenção Nacional realizada em 07/11/2018, conforme ata averbada nos assentos do Cartório do 1o Ofício do Núcleo Bandeirante (ID 26754227), em que, além da escolha e aprovação de nomes para compor o Diretório Nacional e a Comissão Executiva Nacional, os seguintes membros foram eleitos para ocuparem o cargo de Delegado Nacional, para mandato de quatro anos: (...) Em seguida, o sr. presidente apresentou os nomes dos 5 (cinco) delegados nacionais; quais sejam: 1. Marcelo Augusto Melo Rosa de Sousa, 2. Antônio Teixeira de Souza, 3. Barbara Cherulli Altimari Resende de Freitas, 4. Ulisses Ramalho de Almeida, 5. Ovasco Roma Altimari Resende. Em ato contínuo o sr. presidente colocou em discussão e votação os cinco nomes apresentados para ocuparem o cargo de delegado nacional do PATRIOTA, para um mandato de 04 (quatro anos), nos termos do estatuto do partido, os quais foram aprovados por unanimidade dos presentes. (...) Os autores, ora agravantes, demonstraram que houve o descredenciamento dos seguintes Delegados Nacionais eleitos na referida Convenção: Ovasco Roma Altimari Resende; Ulisses Ramalho de Almeida; Barbara Cherulli Altimari Resende de Freitas e Marcelo Augusto Melo Rosa de Sousa, conforme certidões constantes dos IDs 95358681 ao 95358687 dos autos de origem. De acordo com informação contida nas referidas certidões, os referidos descredenciamentos ocorreram na data de 07/05/2019, ou seja, antes do fim do mandato de quatro anos disposto na Convenção. Consta, ainda, dos autos de origem, que novos nomes foram credenciados para os cargos de Delegados Nacionais, em 26/05/2021, conforme certidões de IDs 95358689 ao 95358694. Contudo, chama a atenção o fato de que a certidão de breve relato emitida pelo cartório responsável pelas averbações realizadas à margem do registro do partido (ID 26754226), aponta que a última Convenção Nacional devidamente averbada ocorreu em 17/05/2019. Ou seja, em data muito anterior ao credenciamento dos novos Delegados Nacionais, o que demonstra, a priori, que não houve Convenção para a escolha dos referidos nomes para comporem os cargos de Delegados Nacionais, o que viola o estatuto do partido. Além disso, os agravantes afirmam que a última Convenção Nacional averbada promoveu apenas alterações estatutárias, e que todos os atos registrados em 2021 se referem à criação de diretórios estaduais. Tal alegação é confirmada pela nota devolutiva emitida pelo Cartório do 1o Ofício de Notas do Núcleo Bandeirante – DF, em 07/06/2021 (ID 26754225). Da leitura do referido documento, percebe-se que o senhor Adilson Barroso Oliveira requereu a averbação de ata de Convenção do Diretório Nacional do partido, realizada em 31/05/2021. Todavia, o tabelionato não realizou a averbação em razão da existência de exigências a serem cumpridas. Entre as exigências, o tabelionato destacou a ausência de quórum qualificado para a instalação e deliberação de reforma estatutária que se pretendia averbar e demonstrou que vários dos membros eleitos na Convenção do dia 07/11/2018 (averbada no dia 03/12/2018) não estiveram presentes na Convenção do dia 31/05/2021. Registrou, ainda, que: 8. Caso tenha havido eventual destituição de algum delegado eleito para mandato de 4 (quatro) anos, na Assembleia de 07/11/2018 (vide averbação 59 de 03/12/2018), apresentar documentação correspondente à eventual destituição, a fim de que se possa verificar os nomes dos comparecentes que poderiam exercer o sufrágio na Convenção Nacional de 31/05/2021. (destaquei) Destarte, verifica-se que o próprio cartório em que estão registrados todos os atos praticados pelo partido PATRIOTA afirmou que, até aquele momento, não existia nenhuma averbação de qualquer ato que conste a destituição dos delegados eleitos na Ata da Convenção Nacional de 07/11/2018, averbada sob o no 59 em 03/12/2018, conforme consta da certidão de breve relato de ID 26754226. Ademais, outro ponto merece destaque. Verifica-se dos autos de origem que houve a confecção de duas Atas de Convenção Nacional do Patriota no dia 31/05/2021. A primeira que foi levada à tentativa de averbação (ID 95358650, pág. 43 dos autos de origem), acima citada, sem a assinatura dos Delegados Nacionais anteriormente eleitos, contudo, aprovada por supostos membros ali presentes, e a segunda, constante do ID 95358655, em que o Vice-Presidente Nacional, Ovasco Roma, apontou as mesmas ocorrências que narrou nestes autos, mas que, segundo consta, não foram dirimidas. Transcrevo parte da referida ata: (...) IX) Afirmaram que na convenção conjunta realizada em07/11/2018 pelo PATRIOTA/PRP, os partidos democraticamente acomodaram suas forças políticas nacionais, estaduais e municipais, elegendo o Diretório Nacional, a Comissão Executiva Nacional, os Delegados Nacionais e o Presidente de Honra Nacional, todos para mandato 04 anos iniciado em 07/11/2018 e com encerramento em 07/11/2022. Não houve nova convenção nacional para eleição ou substituição de membros da Direção Nacional desde 07/11/2018, razão pela qual não houve alteração no rol de integrantes investidos dos poderes da convenção nacional até a presente data. No entanto, o Presidente Nacional Adilson Barroso Oliveira fraudou o sistema SGIP (Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias) do TSE, ao remover, substituir e acrescentar membros com direito a voto na presente convenção, alterando o colégio eleitoral e subvertendo a votação democrática dos pontos indicados na pauta da presente convenção. Conforme observado, e devidamente documentado, utilizando-se indevidamente da senha do SGIP, o Presidente Nacional Adilson Barroso Oliveira descredenciou com data retroativa 04 (quatro) delegados nacionais, a saber: Ovasco Roma Altimari Resende, título eleitoral 0531 9551 0159, Ulisses Ramalho de Almeida, título eleitoral 0866 5536 0213, Marcelo Augusto Melo Rosa de Sousa, título eleitoral 0927 4439 0175, Barbara M. C. A. R. de Freitas, título eleitoral 3757 3517 0183. O caso do Delegado Nacional Marcelo Augusto Melo Rosa de Sousa é o mais gritante. Em 18/05/2021 foi emitida certidão do SGIP/TSE comprovando que o convencional era DELEGADO NACIONAL desde 12/11/2012; em 29/05/2021, foi emitida nova certidão, onde se verifica seu descredenciamento com data retroativa igual à data do credenciamento: 12/11/2012. Como poderia o Delegado Nacional ter sido descredenciado desde o dia de seu primeiro credenciamento há 9 anos, entre os dias 18/05/2021 e 29/05/2021? Está patentemente demonstrado que entre 18/05/2021 e 29/05/2021 o sistema foi indevidamente alterado. Tais delegados nacionais foram substituídos em 26/05/2021, portanto, às portas da convenção, por outros 04 nomes inseridos fraudulentamente no sistema pelo Presidente Nacional Adilson Barroso Oliveira, a saber: Adriano Claudio de Araújo Nascimento, título eleitoral 2818 5961 0124; Evandro Rogério Roman, título eleitoral 0531 7893 0698; Paulo de Jesus Cordeiro, título eleitoral 1110 3112 0159; Walison da Silva Marcile, título eleitoral 0719 8104 1171, no claro intuito de favorecerem os interesses pessoais do Presidente Nacional Adilson Barroso Oliveira na presente convenção. Não bastasse isso, o Presidente Nacional Adilson Barroso Oliveira utilizou sua senha do SGIP para suprimir 01 (um) membro do Diretório e da Comissão Executiva Nacional vitimado por COVID-19, Nilton Alves da Silva, morto em 17/04/2021, sem eleição de substituição por convenção nacional, mesmo sabendo que havia nomes que se inscreveriam para disputarem os cargos partidários na próxima convenção, fazendo-o silenciosamente no SGIP em 29/04/2021; assim, de forma clandestina, inseriu monocraticamente nos cargos de Membro do Diretório Nacional e Secretário de Organização Interna Carlos Antonio Xavier, título eleitoral 094464230256, buscando ampliar votos nos seus interesses pessoais na presente convenção. Ao que ainda foi possível saber, no dia 28/05/2021, criou mais 02 (dois) cargos antes inexistentes na Comissão Executiva Nacional, permitindo-lhes votar na presente convenção, sendo eles, 1o e 2o Presidentes de Honra, nomeando como seus ocupantes respectivamente Suéllen Silva Rosim, título eleitoral 020890791961 e Victório Galli Filho, título eleitoral 007231291864, buscando ampliar votos nos seus interesses pessoais na presente convenção. (...) O Secretário Geral Jorcelino José Braga apresentou questão de ordem. Na sequência, questionou novamente a remoção dos Delegados Nacionais, a substituição abrupta de Nilson Alves da Silva, a inclusão de novos membros, sendo que o Presidente Nacional Adilson Barroso Oliveira declarou ser sua prerrogativa fazer tais alterações. Foram questionados os artigos e pedida a leitura. Ambos os lados leram artigos estatutários para análise das violações, mas o Presidente Adilson Barroso Oliveira interrompeu os debates. O Presidente Nacional Adilson Barroso Oliveira então, apressado, interrompendo a todos e não dirimindo nenhuma das impugnações, passou a votar os itens do edital, lendo rapidamente cada item e pedindo aos presentes que levantassem as mãos, sem identificar os votantes, sem qualificar os convencionais, sem contar os votos simples e os cumulativos, sem respeitar as desaprovações de cada item apresentadas aos brados de revolta pela maioria dos convencionais. (...) (destaquei) Destaque-se que as questões ali debatidas não foram aprovadas, e que a referida ata foi assinada pelos Delegados eleitos na Convenção de 07/11/2018, conforme se verifica da lista de ID 95358657. Com efeito, ressoa estranho o fato de existirem duas atas de Convenções Nacionais lavradas no mesmo dia e hora, mas com deliberações e membros diferentes, e que o Presidente do partido tentou averbar aquela que não continha as assinaturas dos membros eleitos na Convenção realizada no final de 2018. Tal fato leva à convicção, em sede sumária, de que os fatos narrados pelos agravantes se revestem de uma presunção verdadeira e que se mostram extremamente graves. Registre-se, ainda, que embora não conste das certidões emitidas por meio SGIP o nome de quem realizou as alterações, ao ser questionado em reunião, o Presidente não negou que as tenha realizado. Ao contrário, afirmou que tais alterações são de sua prerrogativa: O Secretário Geral Jorcelino José Braga apresentou questão de ordem. Na sequência, questionou novamente a remoção dos Delegados Nacionais, a substituição abrupta de Nilson Alves da Silva, a inclusão de novos membros, sendo que o Presidente Nacional Adilson Barroso Oliveira declarou ser sua prerrogativa fazer tais alterações. (destaquei) Portanto, há elementos probatórios nos autos que convergem para a probabilidade do direito alegado pelos agravantes, no sentido de que houve a destituição e eleição de novos Delegados Nacionais, por meio do SGIP, sem a realização de Convenção Nacional, e que o presidente do partido vem tentando realizar aprovações de atos partidários com quórum indevidamente formado. 2. Preenchimento de Cargo Vago De acordo com o artigo 7o c/c o artigo 9o, parágrafo único do estatuto, em caso de vacância de cargo na comissão executiva ou no diretório do partido, em qualquer circunstância, a presidência da Comissão Executiva juntamente com o Vice-Presidente poderá nomear outro filiado para ocupar o cargo vacante, visando a conclusão do mandato em andamento. Transcrevo: Art. 7o - O cancelamento da filiação partidária ocorrerá automaticamente nos seguintes casos: I - morte; (...) Art. 9o - Todo e qualquer eleitor filiado ao PATRIOTA possui os seguintes direitos: (...) Parágrafo Único - Em caso de vacância de cargo na comissão executiva e/ou diretório do partido, em qualquer circunscrição, em virtude do pedido de desligamento do partido, a Presidência da Comissão Executiva juntamente com o Primeiro Vice-Presidente, poderá nomear outro filiado para ocupar o cargo vacante, para conclusão do mandato em andamento. Assim, verifica-se que em caso de vacância do cargo em razão do falecimento do filiado, a nomeação de outro filiado para ocupar o cargo deve ser realizado por decisão conjunta, tomada entre o Presidente e Vice-Presidente da Comissão Executiva. Consta da Ata da Convenção Nacional de 07/11/2018 (ID 26754227) que o senhor Nilton Alves da Silva foi eleito para ocupar os cargos de membro no Diretório Nacional e membro da Direção Executiva Nacional, como Secretário de Organização. No caso dos autos, os agravantes alegam que o senhor Nilton Alves da Silva, que ocupava os cargos de membro no Diretório Nacional e na Comissão Executiva Nacional, faleceu em 17/06/2021, e que em 29/04/2021, o presidente do partido, Adilson Barbosa, utilizou o SGIP para alterar anotar o nome de Carlos Antônio Xavier aos mesmos cargos, de forma unilateral. De fato, consta da certidão de ID 95359498 que o senhor Carlos Antônio foi credenciado ao cargo de Secretário de Organização no SGIP. Com efeito, o Vice-Presidente Ovasco Roma, primeiro agravante, nega categoricamente que tenha concordado com a nomeação realizada. Além disso, a discordância foi levada ao conhecimento dos membros do partido, conforme consta da Ata de Convenção lavrada em 31/05/2021, conforme consta dos trechos retirados do documento de ID 95358655, já destacados no item 1 desta decisão. Portanto, diante da relevância das argumentações e das provas juntadas aos autos, necessário manter o cargo vago até o julgamento final do recurso. Ressalve-se apenas que, por se tratar de um vício que pode, eventualmente, ser sanado pelos membros do partido, não há impedimento para haja o devido preenchimento do cargo vago, desde que respeitadas as regras estatutárias. 3. Criação de Novos Cargos Os agravantes alegam que o presidente criou dois novos cargos no partido, quais sejam, 1o e 2o Vice-Presidentes de Honra, com direito a voto em Convenção. Da leitura do estatuto do partido, verifica-se que o Presidente de Honra é considerado um dos Órgãos Nacionais, e que é indicado pelo Presidente em conjunto com o Vice-Presidente do partido: Art. 29 - São Órgãos Nacionais: I - a Convenção Nacional; II - o Diretório Nacional; III - a Comissão Executiva Nacional; IV - a Bancada de Parlamentares Federais e Senadores; V - o Conselho Fiscal Nacional; VI - Delegados Nacionais; VII - o Conselho de Etica Nacional; VIII - a Fundação do Partido para pesquisa, doutrinação e educação política, ambiental e de tecnologia, a qual poderá abrir filiais em todo território nacional ou conforme lei. IX as Comissões Permanentes Internas; X - a Comissão Executiva Nacional do PATRIOTA Mulher: XI - a Comissão Executiva Nacional do PATRIOTA Jovem: XII - a Comissão Executiva Nacional do PATRIOTA Afro Descendente; XIII - as Comissões Permanentes constituídas pela Comissão Executiva Nacional. XIV - a Presidência de Honra. § 1o - Competirá exclusivamente à Presidência da Comissão Executiva, em conjunto com o Primeiro Vice-Presidente conforme sua circunscrição, indicar o nome do Presidente de Honra, o qual terá mandato idêntico aos membros da Comissão Executiva em vigor que o elegeu e/ou nomeou; com mandato renovável por igual período, podendo ainda, ser destituído a qualquer momento, e a critério da Presidência juntamente com o Primeiro Vice-Presidente conforme sua circunscrição. § 2° - O Presidente de Honra não representará o PATRIOTA em juízo ou fora dele, tampouco responderá ou terá qualquer responsabilidade pela administração do partido, em que nível for, pois tal função cabe exclusivamente aos órgãos competentes, especialmente às Comissões Executivas Nacional, Estaduais/Regionais e/ou Municipais pelo seu respectivo Presidente. § 3° - O Presidente de Honra não tomará parte de qualquer deliberação administrativa, orçamentária, financeira, contábil ou de controladoria/auditoria, não podendo assim, responder pelo fluxo financeiro do partido e pelas respectivas prestaçôes de contas do partido, mas, no entanto, terá direito a voto nas convenções conforme sua circunscrição partidária. (destaquei) Conforme se denota da Convenção de 07/11/2018, o membro Rogério Barroso Ferreira foi o eleito para ocupar o referido cargo. Não consta do estatuto a existência dos cargos de 1o e 2o Vice-Presidentes de Honra. Portanto, a criação de tais cargos dependeria da alteração do próprio estatuto partidário. Contudo, verifica-se da certidão de breve relato de ID 26754226 que a última alteração de estatuto ocorreu em 26/06/2019, averbada no número 63, protocolo 00005400 do cartório competente. A ata da Convenção em que ocorreu a referida alteração consta dos autos de origem no documento de ID 132275688, e de sua simples leitura é possível verificar que não houve a criação dos cargos de 1o e 2o Vice-Presidentes de Honra. No entanto, os agravantes comprovaram que houve a nomeação, por meio do SGIP, de duas pessoas para ocuparem os referidos cargos, conforme consta das certidões de IDs 95359499 e 95359500 dos autos de origem. Além disso, o Vice-Presidente alega categoricamente que jamais concordou com tais nomeações. Assim, é possível verificar, ao menos em sede sumária, que a criação de dois novos cargos sem a realização de Convenção Nacional para alteração do estatuto e sem a anuência do Vice-Presidente violam o estatuto partidário vigente. 4. Duração do Mandato Nos termos do artigo 35, § 3o do Estatuto partidário, consta que o mandato dos Membros do Diretório Nacional e dos Membros da Comissão Executiva Nacional é de quatro anos, podendo ser prorrogado igual período, a critério do Presidente da Comissão Nacional ou pela maioria da Comissão Executiva Nacional: Art. 35 - O Diretório Nacional será constituído por 32 (trinta e dois) membros eleitos pela Convenção Nacional, incluindo os Membros da Comissão Executiva Nacional, não sendo incluídos neste número, os líderes do partido no Senado e na Câmara dos Deputados, o Presidente de Honra, e os Delegados Nacionais. § 1o - Os membros do Diretório Nacional serão automaticamente empossados com a proclamação do resultado da Convenção Nacional que os elegeram; § 2° - O Diretório Nacional delibera com a presença da maioria absoluta dos presentes, sempre atendendo o disposto no art. 19, inciso 1; § 3o - o mandato dos Membros do Diretório Nacional e dos Membros da Comissão Executiva Nacional/.' será de 04 (quatro) anos, podendo no entanto, ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Presidência da Comissão Executiva Nacional do partido e/ou em conjunto com o Primeiro Vice Presidente Nacional ou pela maioria da Comissão Executiva Nacional, mediante Resolução do partido para este fim, devidamente publicada no Diário Oficial da União – DOU, com protocolo e ciência para o TSE, e por fim publicado ainda na página inicial do site oficial nacional do partido. (...) Da leitura da Convenção realizada em 07/11/2018, verifica-se que os filiados foram eleitos para os cargos da Diretoria Nacional, Comissão Executiva Nacional e Delegados Nacionais para o mandato de quatro anos. Não obstante, as certidões de IDs 95358647 e 95358649 informam que os cargos nelas mencionados tem “exercício/duração” como “15/03/2019 – Indeterminado/Ativo”. No mesmo passo, os membros credenciados conforme certidões de IDs 95359498 ao 95359500 tem o exercício final indeterminado. Conforme já amplamente registrado, ao menos em sede de análise sumária, não houve a verificação de alteração estatutária e nem Convenção Nacional que autorize o exercício por prazo indeterminado. Além disso, o Presidente do partido tem prerrogativa de prorrogar os mandatos por igual período, ou seja, por mais quatro anos, mas não por prazo indeterminado, o que demonstra possível desrespeito à norma estatutária. Portanto, lastreado em toda a fundamentação supra, verifico indícios da existência da probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Ademais, o perigo da demora está presente, pois restou demonstrado que o presidente Adilson Barroso vem convocando diversas Convenções Nacionais após as alterações reputadas como indevidas pelos agravantes (IDs 95359501 ao 95359506 dos autos de origem). Nesse contexto, é temerário que haja a votação em novas Convenções por membros que foram nomeados em desconformidade com o estatuto partidário, merecendo o caso uma atuação imediata do Judiciário. Além disso, a reversibilidade da medida é patente, uma vez que, caso demonstrada as regularidades das alterações, a liminar pode ser revista a qualquer tempo. Registre-se, ainda, que não é possível o atendimento do pedido de notificação do eg. Tribunal Superior Eleitoral para que proceda a restauração da composição alterada no SGIP e para que suspensa o login e senha utilizados por Adilson Barroso para acessar o sistema. Isso porque, trata-se de providência administrativa inerente à atividade da Justiça Eleitoral na manutenção dos bancos de dados partidários – SGIP. É dizer que, uma vez constadas por esta Justiça Estadual as irregularidades mencionadas na inicial, o conhecimento do fato poderá ser levado à Justiça Eleitoral para atrair as consequências jurídicas devidas. Contudo, visando privilegiar a cooperação, mostra-se plausível o envio de cópia dos presentes autos e da presente decisão para o Exmo. Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para que tome conhecimento. Por fim, resta incabível a atribuição de segredo de justiça aos presentes autos, conforme requerem os agravantes, com fundamento no artigo 189, inciso I do CPC. O caso dos autos não demanda interesse público ou social. Em verdade, está em discussão a regularidade de atos praticados no âmbito interno do partido político em desconformidade com seu estatuto, portanto, matéria de natureza privada, devendo os atos processuais observarem o critério da publicidade, que é regra em nosso ordenamento jurídico, nos termos do artigo 189, caput, primeira parte do CPC. Registre-se, inclusive, que a Lei 9.096/95, que dispõe sobre os partidos políticos, determina que o partido político deve ser registrado em cartório de Registro das Pessoas Jurídicas (art. 8o) e, posteriormente, no Tribunal Superior Eleitoral (art. 9o), tudo para fins da publicidade de sua existência. Portanto, se o objeto em discussão é justamente um estatuto partidário que é de publicidade geral, não há razões para atribuir segredo de justiça ao presente processo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a tutela de urgência requerida, para: i) determinar a restauração da composição dos órgãos de direção, conforme definidos na Convenção Nacional de 07/11/2018; ii) restabelecer os Delegados Nacionais: Ovasco Ovasco Roma Altimari Resende; Ulisses Ramalho de Almeida; Barbara Cherulli A. R. de Freitas e Marcelo Augusto Melo Rosa, com a consequente exclusão daqueles que foram nomeados em seu lugar; iii) determinar que seja mantida a vacância decorrente do falecimento do membro Nilton Alves da Silva no diretório Nacional e na Comissão Executiva Nacional, excluindo-se o nome de Carlos Antônio Xavier, ressalvada a possibilidade de preenchimento do cargo, desde que respeitadas as normas estatutárias; iv) determinar que seja observado o prazo de vigência de quatro anos dos mandatos, conforme consta da Convenção Nacional de 07/11/2018, ressalvada a possibilidade de prorrogação, desde que atendidas as normas estatutárias; v) determinar que sejam excluídos os cargos de 1o e 2o Vice-Presidentes de Honra do partido; vi) determinar que a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Título do Núcleo Bandeirante (endereço infirmado na petição), para que se abstenha de praticar registros e averbações do partido PATRIOTA que tenha sido assinados por Adriano Claudio de Araújo Nascimento, Paulo de Jesus Cordeiro, Walison da Silva Marcile, Evando Rogério Roman, Carlos Antônio Xavier, Suéllen Silva Rosim e Victório Galli Filho. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contraminuta no prazo legal. Encaminhe-se cópias dos autos e da presente decisão para o Exmo. Ministro Presidente do Tribunal Superior eleitoral, para que tome conhecimento, com as afirmações do devido respeito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios à pessoa do eminente Ministro e à competência do egrégio TSE. Levante-se o segredo de justiça. Encaminhe-se cópia dos autos ao MPDFT para averiguação de eventuais violações da Lei Penal. Brasília, DF, 1 de julho de 2021 15:11:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador